Tribunal: TJPA
Processo: 0003245-17.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003245-17.2013.8.14.0028
APELANTE: SERGIO LUIS AMARAL

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CIVIL.
REVISÃO DE PROVENTOS. REAJUSTE DE 57%. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. No caso em espécie, equivocada a sentença que julgou improcedente o pedido do autor por entender que houve a prescrição de fundo de direito,
uma vez que o apelante pleiteia prestações periódicas de trato sucessivo que vem sendo adimplido pela fazenda mês a mês aos servidores contemplados sem qualquer negativa
pela administração
, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 85 do STJ
.

2. Em relação a temática de fundo (57%),
relativo ao aumento concedido a maior em favor dos militares estaduais com o advento do Decreto Estadual nº 711/1995, que homologou as Resoluções números 0145 e 0146, ambas do ano de 1995 do Conselho de Políticas e Cargos e Salários do Estado, bem como a inclusão da parcela denominada Abono
Salarial
, instituída pelo Decreto Estadual nº 2.219/97,
entendo, que não houve violação ao princípio da isonomia estabelecido no art. 37, X da Constituição Federal.

3. Destaco que o

Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, que homologou as resoluções acima transcritas, trata do reajuste de vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta, enquanto que a norma insculpida no inciso X do art. 37 da CF, versa sobre revisão geral de vencimentos, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

3. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, no qual afirma que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

4. Recurso de apelação con
hecido e desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssim
os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0003245-17.2013.8.14.0028
) interposta por
SÉRGIO LUIS AMARAL
co
ntra a
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ - ADEPARA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança.

Consta da ação principal,
que o apelante é servidor público, nomeado para o cargo de técnico em defesa e inspeção agropecuária, no ano de 2004, após aprovação em concurso público.

Alega, o recorrente, que devido a publicação no Diário Oficial do Decreto Estadual nº 0711/95, houve um reajuste salarial concedido a maior aos servidores militares em relação aos servidores civis, restando uma diferença salarial entre servidores públicos militares e civis no patamar de 57% (cinquenta e sete por cento), razão pela qual ingressou com ação de cobrança em desfavor da AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ,

Sustenta que tais diferença de reajuste salarial entre os servidores militares e civis, violam o artigo 37, X, da CF/88, bem como o artigo 39, § 1º da Constituição Estadual em razão de haver vedação a reajustes diferenciados entre os mencionados servidores.

Afirma que o Decreto 2.219/97, que concedeu reajuste salarial aos servidores da Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Ativa, erroneamente denominado de abono no importe de R$ 100,00 (cem reais), não respeitou a Constituição Federal e Estadual haja vista não ter concedido o referido abono aos demais servidores.

A sentença recorrida (Id.
Num. 1861396 - Pág. 1/7
) foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, DECLARO a prescrição da pretensão do autor formulada na inicial e julgo o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em face da justiça gratuita concedida. Honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa pela parte autora, suspensa a exigibilidade face a justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. Após o decurso do prazo, não havendo recurso, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas de praxes.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC.

Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009-CJRMB).

Marabá/PA, 25 de outubro de 2016.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI.

Juíza de Direito titular da 3ª vara cível e empresarial da Comarca de marabá.”

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais, suscitou em síntese (Id.
Num. 1861397 - Pág. 1/5)
, a inocorrência da prescrição de fundo de direito, uma vez que pleiteia prestações periódicas de trato sucessivo que vem sendo adimplido pela fazenda mês a mês aos servidores contemplados sem qualquer negativa, conforme entendimento consolidado pela Súmula n
º
85 do STJ.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Apelo,
para reformar a sentença
a quo
, julgando totalmente procedente a ação, nos seguintes termos: a)
As diferenças salariais a partir de 21 de junho de 2004, inclusive sobre todos os proventos do requerente, incluindo os vencidos e vincendos, pela não aplicação do percentual de 57% (cinquenta e sete por cento) de aumento concedido a mais aos militares por imposição legal contida no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, bem como pelo entendimento jurisprudencial oriundo do Supremo Tribunal Federal; b) - Seja incluído, a partir de 21 de junho de 2004, sobre todos os vencimentos ou proventos subsequentes do requerente, inclusive os vencidos e vincendos o "abono" no valor de R$ 100,00 (cem reais) conferido aos servidores públicos das policias civis, militares e corpo de bombeiro militar da ativa através do decreto n°. 2.212 de 03.02.1997 por força dos mandamentos constitucionais acima citados, dispositivos infraconstitucionais e entendimento jurisprudencial; c) – Incorporação definitiva aos vencimentos ou proventos do requerente para incidência dos mesmos índices de correção pleiteados no item "a" e abono pleiteado no item "b" acima, sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias recebidas pala requerente, especialmente férias, 13° salário, hora extras, anuênio e triênio, gratificações de qualquer natureza, tudo com juros e atualizado monetariamente durante todo o período até a data do efetivo pagamento, e d) - que seja a ré condenada em honorários advocatícios na base de 20% sobre o total do crédito devidamente atualizado, assim como em custas e despesas processuais.

Devidamente intimado, não houve contrarrazões por parte do apelado, conforme certidão (Id.
Num. 1861397 - Pág. 8
).

A apelação foi recebida nos termos dos
§ § 1º e 3 º do
art. 1010 do CPC e remetidos a este E. Tribunal (Id.
Num. 1861397 - Pág. 9).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por meio de sorteio (Id.
Num. 1861399 - Pág. 1
).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, não se manifestou
ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise
(Id.
Num. 2126861 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a pretensão do apelante foi atingida pela prescrição quinquenal do Decreto Governamental, tendo em vista que a sentença combatida julgou prescrita a pretensão, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos, entre a suposta lesão ao direito do autor, quando se estabeleceu os reajustes em outubro de 1995 e quando se concedeu o abono, no ano de 1997, aos servidores militares, e a propositura da Ação de Cobrança em 12/03/2013.

Pois bem. Entendo que assiste razão os argumentos trazidos pelo apelante quanto a não ocorrência da prescrição de fundo de direito.

Com efeito, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

O art. 1º do referido Decreto, assim dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse contexto, é importante destacar o art. Art. 3º do mesmo Decreto Governamental,
in verbis
:

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

No caso dos autos, o apelante almeja a extensão do percentual de 57% concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto 0711/1995, de modo que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assim, tendo sido a presente ação ajuizada em
12/03/2013
, restam prescritas tão somente as parcelas vencidas 5 (cinco) anos antes a data da propositura desta demanda, de forma que descabe falar em
prescrição
do fundo de direito, como proferido na sentença recorrida.

Ultrapassada essa questão, passo a apreciar, desde logo, os pedidos contidos na
ação
principal.

No que tange a prejudicial de inconstitucionalidade da concessão de reajuste por intermédio de resolução homologada por decreto, consigno que este ponto constitui o cerne da controvérsia meritória e com ela será apreciada.

Com o ajuizamento da demanda, o apelante postulou a inclusão em sua remuneração do percentual de 57% (cinquenta e sete por cento), relativo ao aumento concedido a maior em favor dos militares estaduais com o advento do Decreto Estadual nº 711/1995, que homologou as Resoluções números 0145 e 0146, ambas do ano de 1995 do Conselho de Políticas e Cargos e Salários do Estado, bem como a inclusão da parcela denominada Abono
Salarial
, instituída pelo Decreto Estadual nº 2.219/97.

A controvérsia de mérito discutida nos autos repousa sobre a ocorrência, ou não, de quebra do princípio da isonomia, pela concessão de reajustes de forma diferenciada para os servidores militares em detrimento dos servidores civis nos moldes como foi estabelecido nos instrumentos normativos mencionados.

Conforme, consta dos autos, o Decreto Estadual nº 0711/1995 homologou as Resoluções
nº
0145/95 e
nº
0146/95 do Conselho de Políticas de Cargos e Salários do Estado do Pará, importando em reajuste no percentual de 57% (cinquenta e sete por cento) em favor dos servidores militares estaduais.

Sustenta o apelante fazer jus à extensão do reajuste salarial no percentual supra mencionado decorrente da diferença salarial concedido aos servidores públicos militares em detrimento dos servidores públicos civis em verdadeira afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Os dispositivos constitucionais invocados pela recorrente têm a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

No caso dos autos, o recorrente aduz que o ato normativo impugnado viola a norma constitucional acima transcrita. Ocorre que as resoluções n
° 0145/1995 e 0146/1995 tratam de instituto jurídico diverso daquele amparado pela Constituição Federal/88, uma vez que esta trata de revisão geral anual, enquanto as resoluções tratam de reajuste de vencimentos,
in verbis:

Resolução nº 0145 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o reajuste de vencimentos dos servidores públicos da Administração Direta, consoante as tabelas em anexo.

Resolução nº 0146 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Desse modo, verifica-se que o Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, que homologou as resoluções acima transcritas, trata do reajuste de vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta, enquanto que a norma insculpida no inciso X do art. 37 da CF, versa sobre revisão geral de vencimentos, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

Feitas as considerações, vale destacar, ainda, que a pretensão do recorrente/apelante encontra óbice na própria Constituição Magna, a qual preconiza que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (art. 37, X, CF).

Assim, a disciplina concernente à remuneração funcional, encontra-se submetida à reserva de lei. Neste sentido, o Poder Judiciário não possui competência para recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

Portanto, o que se verifica é que o apelante pretende o aumento, pela via jurisdicional, de sua remuneração, o que se revela inviável ante a inexistência de norma legal que confira suporte à pretensão autoral de recompor a perda salarial frente aos ganhos conferidos aos servidores militares.

Com efeito, a teor do que aqui foi dito, o Supremo Tribunal Federal, ao consagrar o princípio da separação dos poderes, assentou a Súmula 339, posteriormente convertida em súmula vinculante nº 37, vedando expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, senão vejamos:

SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Destaco, inclusive, que tal tema já foi objeto de julgamento perante a Suprema Corte, o qual reconheceu que o Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, não pode conceder a servidores públicos civis, sob fundamento de isonomia, extensão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas aos servidores militares, senão vejamos:

Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei estadual 1.206/87. Extensão do reajuste de 24% a servidores públicos. 4. É vedado ao Poder Judiciário ou à Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 339. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 855723 AgR-segundo, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

Em casos análogos, este Eg. Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal, igualmente, possui precedentes:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. REAJUSTE DE 22,45%. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpre distinguir que as apeladas não pretendem, como afirmou o apelante, alterar o próprio ato concessivo de suas aposentadorias, o que certamente ensejaria a constituição de uma nova relação jurídica. No caso buscam rever os valores dos proventos que lhes são pagos caracterizando uma relação continuativa e de trato sucessivo, mormente quando o próprio direito reclamado não é negado pela administração como ocorre na espécie, daí porque a prescrição alcança apenas o período anterior a 05 (cinco) anos da propositura da ação e não o próprio fundo de direito conforme enuncia a Súmula 85 do STJ. 2. No caso sob análise e em relação a temática de fundo (22,45%), ao meu sentir, houve um equívoco, pois as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos. 3. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada a unanimidade. (2016.02821844-09, 162.257, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-18).

Assim sendo, verifico que razão não assiste ao recorrente, uma vez que a invocação da violação ao princípio da isonomia, não pode ser fundamento, por si só, para conceder a vantagem pecuniária pleiteada na instância de origem.

E tanto era judicioso esse entendimento que, em caso semelhante ao da presente demanda, o Pleno deste Tribunal, a quando do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, por maioria de votos, houve por bem decidir pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) na remuneração dos servidores não contemplados pelas Resoluções números 0145/95 e 0146/95.

À vista do exposto, conclui-se pela improcedência de todas as alegações lançadas, tendo em vista que o apelante/recorrente não faz jus ao reajuste de 57% decorrente de diferença salarial entre os militares e os servidores civis apurado no ano de 1995,
bem como das parcelas denominadas Abono
Salarial
, instituída pelo Decreto Estadual nº 2.219/97.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para julgar improcedente o pedido do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020